Tribunal: STF
Processo: Rcl 51349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de São Luís/MA. Contratação sem realização de concurso público após a vigência da CF/88. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça Comum. Ressalva de entendimento da relatora. Liminar deferida.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0016770-58.2021.5.16.0003, em que rejeitada a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a alegação, deduzida pela trabalhadora admitida sem a realização prévia de concurso público após a Constituição Federal de 1988, de atraso no pagamento da remuneração, não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias ao INSS.



    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 3.395, tendo em vista a competência da Justiça Comum para julgar demanda atinente à relação jurídico-administrativa decorrente de contratação sem concurso público, ainda que discutida a validade do referido vínculo.



    3. Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0016770-58.2021.5.16.0003, até o julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão do julgamento pela Justiça do Trabalho de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público após a vigência da Constituição Federal de 1988, pleiteia verbas trabalhistas decorrentes do atraso no pagamento da remuneração dos meses de junho, julho e agosto de 2021, bem como do não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias ao INSS, durante o vínculo trabalhista mantido com o ente público.



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



     



    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria – ocasião em que vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio –, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    6. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.



    7. No caso, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, do TRT da 16ª Região, acolheu em parte os pedidos formulados na ação trabalhista e rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho em razão do regime jurídico, ao fundamento de que a trabalhadora foi admitida em 26.9.1991 para exercer a função de escriturária sem a realização prévia de concurso público. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “1. PRELIMINARES 



    1.1.Preliminar de Incompetência Material - natureza do regime 



    O Município réu arguiu a incompetência material desta Justiça para apreciar o presente feito sob a alegação de que o STF já se posicionou no sentido de que a relação mantida entre a Administração Pública e seus servidores, inclusive os admitidos sem a submissão a concurso público após a CF/88, é de natureza administrativa, cabendo à Justiça Comum a análise prévia dos requisitos de validade da contratação.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADI-MC 3395-DF, dedicou-se a definir o sentido e alcance do art. 114, I, da Constituição Federal, e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar as causas envolvendo servidores públicos vinculados a Administração Pública pelo regime jurídico estatutário, ou seja, aqueles servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão. 



    Eis a jurisprudência recente do c. TST:



    "RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO. CONTRATO NULO. O Tribunal Regional, considerando que o contrato havido entre o Município e a reclamante foi declarado nulo pelo Juízo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, ao definir o sentido e alcance do art. 114, I, da Constituição Federal, tema objeto da ADI-MC 3395-DF, considerou excepcionadas da competência da Justiça do Trabalho as causas que envolvessem os servidores públicos vinculados ao Poder Público pelo regime jurídico estatutário, ou seja, os conflitos titularizados por servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão, instaurados em face dos respectivos entes a que se vinculam, o que não é o caso dos autos, conforme restou consignado no acórdão, já que o contrato foi declarado nulo. Portanto, não há violação ao art. 114, inciso I, da CF/1988. Recurso de revista não conhecido" (RR-16283-15.2017.5.16.0008, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 27/08 /2021).



    No presente caso, vê-se que se trata de contratação operada sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, haja vista que a vinculação iniciou em 02/09/1991.



    Portanto, não observo violação ao art. 114, I, da CF /1988. Logo, competente esta Justiça para apreciar e julgar o presente feito.



    [...]



    MÉRITO 



    DA VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL 



    O(a) reclamante alega que foi admitido(a) em 02/09/1991, sem concurso público, pelo Município reclamado para prestar serviço na Câmara Municipal de São Luís, laborando, por último, como Escriturária, percebendo a maior remuneração de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Requer FGTS e salários retidos (meses de junho a agosto 2021). 



    O reclamado se limita a alegar que a vinculação se encerrou em 01/06/2021 e que reclamante não tem qualquer direito ao FGTS por ser estatutária a natureza da vinculação. 



    De início, importante definir a natureza e validade do liame mantido entre as partes. Pela documentação apresentada com a inicial, a vinculação se iniciou via contratação direta pelo chefe do legislativo municipal (02/9/1991), sem prévia aprovação em concurso público, já na vigência da CF/88. 



    Logo, evidenciada a nulidade contratual, por inobservância do art. 37, II, da CF/88.”



    8. Inicialmente, entendo que a competência, por ser um pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, não cabendo neste momento a análise do mérito da ação para identificação da competência. 



    9. Na oportunidade do julgamento do agravo regimental em medida cautelar da reclamação constitucional nº 4.351/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que ocorreu em Plenário, externei meu voto-vista na posição divergente, nos seguintes termos:



    Eu continuo a entender, com todo o respeito às compreensões contrárias, que a competência se define em status assertionis, na medida em que competência é pressuposto processual. Com todo o respeito, repito, é impossível definir um pressuposto processual a partir do resultado a que só se chegaria através do exame do mérito da ação. Por isso é que a competência, segundo a doutrina que eu esposo, se define em status assertionis, ou seja, a partir das alegações da inicial. 



    Ora, se após o exame do mérito da ação, a Justiça competente a partir das alegações da inicial-, concluir que não se trata, v.g., de relação de trabalho, o juízo será de carência da ação proposta, ou o juízo será de improcedência da ação, dependendo da escola doutrinária a que se filiar o julgador. Mas competente para definir a lide será a Justiça do Trabalho, a partir dessa premissa que colho do voto do eminente relator. 



    10. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395.



    2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).



    11. Entendo, dessa forma, não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395, foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada trata de discussão acerca da obtenção de direitos trabalhistas, em que a trabalhadora alega a admissão pelo ente público sob o regime celetista e sem concurso público.



    12. Ressalto, porém, que tenho ficado vencida em casos semelhantes no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de estrita aderência em relação à decisão proferida na ADI 3.395.



    13. Com efeito, em recentes julgados, tem prevalecido o entendimento de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa que tenha como objeto a validade da contratação sem concurso público, durante a vigência da Constituição de 1988, ainda que se trate de pedido de verba trabalhista. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl 31.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 44.448 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).



    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.



    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum.



    4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.” (Rcl 31.179 AgR, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2019)



    14. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da 2ª Turma:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 31.295 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)



    15. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido na ADI 3.395/DF.



    16. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0016770-58.2021.5.16.0003, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de São Luís, do TRT da 16ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    17. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    18. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora